Tribunal: STF
Processo: HC 241436
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez contra o acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 895372 (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 244 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. In casu, as instâncias ordinárias concluíram que a fundada suspeita restou evidenciada em razão de denúncias anônimas circunstanciadas que apontavam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas na cidade de Cascavel/PR, indicando que ele seria um dos responsáveis por entregar droga a um indivíduo denominado Robson para posterior distribuição na cidade. Realizada a abordagem, foi encontrado em poder do paciente 2,993kg de maconha, 1 pistola calibre .380 com carregador acoplado, 1 carregador sobressalente da mesma marca e calibre, bem como 22 munições intactas calibre .380, além de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie. Desse modo, devidamente justificada a existência de fundada suspeita, não há que se falar em qualquer ilegalidade na busca pessoal. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Assim como vindicado no HHCC 239780, o que buscam os impetrantes é, em apertada síntese, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal que culminou na condenação do paciente – já mantida por revisão criminal - pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, sob o argumento de ilicitude da prova derivada da busca pessoal perpetrada.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece processamento, pois, no caso dos autos, tal qual já identificado – a vol d’oiseau – nas impetrações anteriores – inclusive no HC 184263 -, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no acórdão inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido pelas instâncias ordinárias sobre o édito condenatório transitado em julgado.



    Nessa toada, também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é rescindir provimento condenatório, mediante a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e por esta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    “No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes” (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    “O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal”(HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    2.2. Não bastasse, como ressaltado pelos juízos antecedentes, a jurisprudência desta Suprema Corte também já encontra-se assentada no sentido de que, “nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022)” (RHC 235408 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.04.2024).



    Outrossim, a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva, ainda que provenientes de denúncias anônimas. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229908 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023.



    De igual forma, a “busca e apreensão realizada pela autoridade policial, diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (RHC 237989 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2024). Assim também:



    “Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito” (HC 221718 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.05.2023)



    “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.” (HC 168.754, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.06.2020)



    E, na situação em exame, por simples leitura do ato inquinado coator, é possível concluir que as instâncias antecedentes entenderam que as buscas foram amparadas em fundadas razões, tendo em vista a existência de “denúncias anônimas circunstanciadas que apontavam o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas na cidade de Cascavel/PR, indicando que ele seria um dos responsáveis por entregar droga a um indivíduo denominado Robson para posterior distribuição na cidade. Realizada a abordagem, foi encontrado em poder do paciente 2,993kg de maconha, 1 pistola calibre .380 com carregador acoplado, 1 carregador sobressalente da mesma marca e calibre, bem como 22 munições intactas calibre .380, além de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em espécie”.



    Outrossim, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas até aqui produzidos nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente